Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE CONTA-CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS FALSOS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. HIPÓTESES DE DESPROVIMENTO OU NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos autos n. 0729796-93.2018.8.07.0001 foi constada fraude na abertura de conta bancária em nome do autor na instituição financeira requerida, o que ensejou, no presente processo (autos n. 0708276-43.2019.8.07.0001) a responsabilidade do banco pela reparação dos danos materiais sofridos pela vítima.
2. Se o ilícito decorreu de relação extracontratual, haja vista a inexistência de relação contratual preexistente da vítima com a instituição financeira, à luz do que dispõem os art. 398 do CC e o enunciado de súmula n. 54 do c. STJ, o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais refere-se à data do evento danoso, ou seja, da abertura da conta-bancária mediante fraude e do indevido levantamento do alvará judicial por terceiro (23/12/2014).
3. Na hipótese, o autor/apelante não se insurge contra o montante dos honorários advocatícios arbitrado pelo Juízo de origem a cargo da parte ré/apelada, requerendo tão somente a majoração da verba nesta instância para atender ao trabalho adicional na fase recursal, invocando, para tanto, o que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.
4. Revela-se incabível a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto tal dispositivo legal tem aplicação adstrita às hipóteses de desprovimento ou inadmissão do recurso. Precedente do c. STJ.
5. Ressalta-se, ainda, que o recurso foi interposto pela parte autora e os honorários sucumbenciais apenas foram arbitrados a cargo da parte ré, de modo que não há se falar em majoração da verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora.